Tribunal: TJMT
Processo: 1009756-61.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009756-61.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[OZIEL JORGE - CPF: 666.933.221-15 (RECORRENTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (RECORRIDO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº. 1009756-61.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE:

7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA.

RECORRIDA: OZIEL JORGE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE CONSULTORIA E CONCILIAÇÃO FINANCEIRA – OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA – DANO MATERIAL – AFASTADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição da importância de
R$ 2.188,00 (dois mil, cento e oitenta e oito reais)
, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em decorrência da suposta propaganda enganosa de redução de juros de financiamento com garantia de êxito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da inexistência de conduta ilícita – Do serviço de intermediação.

2.
Da ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Da ausência de provas dos alegados danos materiais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, pois do conjunto probatório formado nos autos, não restou comprovado a existência de publicidade enganosa, inerentes a consultoria financeira e conciliação bancária contratado pela parte recorrida.

Saliento que, nos autos não existem provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente, acerca da promessa de êxito, com relação à redução do valor das parcelas do financiamento de veículo adquirido pela parte recorrida, visto que o contrato juntado aos autos tem por objeto a consultoria financeira e conciliação bancária, não havendo que se falar, portanto, em publicidade enganosa.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a responsabilidade civil da parte recorrente, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais.

2.

Da a
usência de provas do alegado dano moral
.

No tocante a tal tese recursal, anoto que, já ponderei pelo afastamento da responsabilidade civil atribuída à empresa recorrente
,
na forma pontuada acima.

3.

Da ausência de provas dos alegados danos
materiais
.

Com relação a tal tese recursal, entendo que merece acolhida, diante da ausência de comprovação dos alegados danos materiais sofridos pela parte recorrida, ônus do que não se desincumbiu a teor do prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023